Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-60.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRETENSÃO RECURSAL QUE SE LIMITA À CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão a recorrida, pois, no caso, as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo do réu/recorrente. Preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo, no caso, em especial o documento (ID Num. 20455288 - Pág. 1). Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

3. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência do débito entre as partes. Contudo indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

4. A pretensão recursal do autor, ora recorrente, restringe-se ao pleito de reparação por danos morais.

5. A reparação por dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

6. A cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. Precedente: (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016)

7. Embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, posto que não restou comprovada qualquer inscrição em cadastros de inadimplência ou que os fatos narrados na inicial tenham causado descontrole financeiro. Tampouco há nos autos prova da exposição do demandante a qualquer cobrança constrangedora e excessiva, ou situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade a justificar a condenação da ré/recorrida no pagamento de indenização por danos morais. (art. 373, II, CPC).

8. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não restou comprovado concretamente nos autos. Não se verificou, no caso, fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais.

9. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.